Tribunal: TJBA
Processo: 8001820-36.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001820-36.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: PAULO ROBERTO LIMA CONCEICAO e outros

Advogado(s)
:
NIVIA CARDOSO GUIRRA SANTANA, FELIPE MACHADO CARNEIRO DE BARROS

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros

Advogado(s)
:
FELIPE MACHADO CARNEIRO DE BARROS, NIVIA CARDOSO GUIRRA SANTANA

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. REVISÃO DE BENEFÍFIO PREVIDENCIÁRIO. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA, REJEITADA. SALÁRIO-BENEFÍCIO.
AUXÍLIO-DOENÇA (RMI). APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. CORREÇÃO. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. OMISSÃO DE PAGAMENTO. INCLUSÃO. PERÍODO BÁSICO DE CÁLCULO (PBC). ATUALIZAÇÃO.

MÊS ANTERIOR AO INÍCIO DO BENEFÍCIO
. RETIRADA DO PBC NO PERÍODO INDICADO, POR FALTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA.
AFASTAR DO PERÍODO DO CÁLCULO DO BENEFÍCIO.

AÇÃO PROCEDENTE. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO ADESIVO PROVIDO, RECURSO DO RÉU IMPROVIDO, SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÕES SIMULTÂNEAS nº
8001820-36.2019.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelantes/Apelados
PAULO ROBERTO LIMA CONCEICAO e
o
INSS – INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora,
em rejeitar a preliminar e, no mérito, DAR PROVIMENTO ao recurso do Autor e NEGAR PROVIMENTO à Apelação da Ré
, nos termos do voto condutor.